Tribunal: TJSP
Processo: 0068485-43.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS.CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVO.

Ministério Público.Pretendida a condenação do réu Luiz, não se aplicando o redutor do §4o, do art. 33 e fixação do regime fechado. Descabimento.

Diante dos testemunhos dos policiais, não uníssonos, bem como por ter Alexandre, nas duas vezes que interrogado, ter afastado o conhecimento de

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS.CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVO.

Ministério Público.Pretendida a condenação do réu Luiz, não se aplicando o redutor do §4o, do art. 33 e fixação do regime fechado. Descabimento.

Diante dos testemunhos dos policiais, não uníssonos, bem como por ter Alexandre, nas duas vezes que interrogado, ter afastado o conhecimento de Luiz quanto a possuir entorpecentes, não havendo mais nenhuma evidência a atribuir a Luiz sua ligação com o hediondo comércio, correta se mostrou sua absolvição por insuficiência probatória, ora mantida.

Alexandre:Pretendida a aplicação do redutor do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas em sua pena, no percentual máximo, com fixação de regime aberto ou semiaberto, substituindo-se a pena. Descabimento.

A)Aplicação do redutor. Inadequação. Pela quantidade e natureza (diversidade) de entorpecente apreendido em seu poder (10 tijolos de maconha – 9.800,2g; 01 porção de maconha -234,9g; 02 porções de cocaína – 171,1g e 01 porção de cocaína 153,7g), permite-se que se deduza que faça, o agente, do hediondo comércio, seu "meio de vida", dedicando-se, à ele. Seu potencial de comerciante é muito grande para se viabilizar o benefício previsto em Lei. Ainda, é de se ponderar o número de pessoas que poderia atingir com aquela quantidade de entorpecente. Assim, tudo indica que tinha ligação forte com a atividade criminosa, podendo integrar organização criminosa, o que impediu, corretamente, a aplicação do redutor. Desse modo, por consequência natural, prejudicado o pedido de aplicação do benefício no seu índice máximo.

B) Regime aberto ou semiaberto. Impossibilidade. Diante da gravidade concreta dos fatos descritos, bem como por se tratar de delito equiparado a hediondo, fica mantido o regime fechado fixado para início do cumprimento da pena, com base na Lei 8072/1990, com a redação dada pela Lei 11.464/2007, e artigo 33, §3o, do Código Penal, único capaz de prevenir e reprender o crime em questão. No caso, ainda, não é de se aplicar a "detração" (art. 387, §2o, do CPP), porque o regime de início de cumprimento de pena se definiu, preponderantemente, por exigência legal e pela gravidade concreta do delito, como motivado, surgindo indiferente, portanto, o "quantum" imposto e, por consequência, também eventual tempo de prisão provisória, cabendo tal mister, análise de eventual "progressão", ao Juízo da Execução Criminal.

C) Substituição da pena corporal. Descabimento. Quer pelo montante da pena (05 anos), quer por se mostrar a medida completamente inadequada ao tratamento rígido que o crime de tráfico de drogas recebeu pela CF e pelo sistema normativo como um todo (art. 5o, XLIII, da CF e art. 44, I e III, do CP), não há que se cogitar da benesse.

Negado provimento aos apelos.